Tribunal: TJMT
Processo: 1026163-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026163-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posturas Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, em ação civil pública, julgou procedentes os pedidos para condená-lo à elaboração de estudo técnico, no prazo de 90 dias, e à execução de intervenções destinadas à adequação dos passeios públicos da Avenida Afonso Pena e da Rua Osvaldo da Silva Corrêa às normas de acessibilidade, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária.

A demanda teve origem em inquérito civil que apurou a existência de múltiplas irregularidades, tais como pavimento deteriorado, desníveis, ausência de rebaixamento adequado, obstáculos e desconformidade com a NBR 9050/2020, comprometendo a circulação segura de pedestres, especialmente pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva quanto aos passeios lindeiros a imóveis particulares; (ii) saber se a condenação judicial viola o princípio da separação dos poderes; (iii) saber se a alegação genérica de insuficiência orçamentária afasta a obrigação imposta; (iv) saber se os prazos e a multa fixados são desarrazoados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade atribuída a proprietários pela construção e manutenção de calçadas não exclui o dever municipal de planejar, fiscalizar e assegurar a acessibilidade nos logradouros públicos, nos termos dos arts. 23, II, e 30, I e VIII, da Constituição Federal.

A acessibilidade constitui direito fundamental vinculado à dignidade da pessoa humana e à igualdade material, sendo dever do Poder Público eliminar barreiras urbanísticas, conforme as Leis no 10.098/2000 e no 13.146/2015.

O Relatório Técnico no 141/2025 constatou desconformidades relevantes com a NBR 9050/2020, evidenciando omissão administrativa apta a justificar a intervenção jurisdicional.

A determinação judicial de elaboração de estudo técnico e execução de medidas necessárias não configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas controle de omissão estatal na concretização de dever legal preexistente.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta obrigação relacionada a direito fundamental, ausente comprovação concreta de inviabilidade financeira.

Os prazos fixados e a multa diária possuem caráter razoável e coercitivo, voltado à efetividade da tutela coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade atribuída a particulares pela manutenção de calçadas não afasta o dever constitucional do Município de planejar, fiscalizar e assegurar a acessibilidade nos logradouros públicos.

É legítima a imposição judicial de obrigações de fazer ao ente municipal para garantir acessibilidade urbana, quando demonstrada omissão administrativa, não configurando violação à separação dos poderes nem sendo afastada por alegação genérica de insuficiência orçamentária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 30, I e VIII; Lei no 10.098/2000; Lei no 13.146/2015, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre imposição de obrigação de fazer ao Poder Público em matéria de acessibilidade urbana.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo objeto consiste na adoção de providências voltadas à correção dos problemas de acessibilidade existentes nos passeios públicos da Avenida Afonso Pena e da Rua Osvaldo da Silva Corrêa, situadas no bairro Despraiado, nesta Capital.

A demanda teve origem no Inquérito Civil n.o 001310-005/2019, instaurado para apurar a ausência de condições adequadas de circulação de pedestres nas referidas vias, notadamente em razão da relevância urbanística da região, do intenso fluxo de veículos e transeuntes, da existência de equipamentos públicos e privados no entorno, bem como da presença de pessoas com deficiência, idosos, estudantes e demais usuários que dependem de rotas acessíveis e seguras para o exercício regular de seus direitos de locomoção, integração social e acesso aos serviços urbanos essenciais.

Na origem, o Ministério Público sustentou que, apesar das sucessivas tentativas de composição extrajudicial e das reiteradas comunicações dirigidas ao Poder Público municipal, não houve a implementação de medidas concretas aptas a sanar as irregularidades constatadas, especialmente no que diz respeito à padronização dos passeios, remoção de obstáculos, adequação de rebaixamentos, regularização de pavimentos, eliminação de desníveis e observância dos parâmetros técnicos previstos na NBR 9050/2020.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Município de Cuiabá a elaborar estudo técnico, em prazo não superior a 90 dias, destinado a identificar os trechos de passeios públicos a serem implementados ou reformados na Avenida Afonso Pena e na Rua Osvaldo da Silva Corrêa, com previsão de sinalização, rebaixamento de meio-fio, remoção de obstáculos e demais providências necessárias, bem como a realizar as intervenções indicadas no estudo no prazo de 180 dias, com previsão de bloqueio orçamentário ou de outras medidas que assegurem efetividade ao comando judicial, fixando-se multa diária de R$ 2.000,00, (dois mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformado, o Município de Cuiabá, argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva quanto aos passeios fronteiriços a imóveis particulares, ao argumento de que o art. 229 da Lei Complementar Municipal n.o 004/92 atribui aos proprietários dos lotes a responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas localizadas em frente aos respectivos imóveis.

Defende que sua obrigação se limitaria à fiscalização e à conservação dos espaços públicos de titularidade municipal, nos quais afirma já estar promovendo adequações.

No mérito, sustenta que a sentença teria convertido indevidamente o dever de fiscalização em obrigação de execução direta de obras, em afronta à separação dos poderes e à discricionariedade administrativa, além de impor prazos que considera exíguos, desconsiderando a complexidade técnica, administrativa e orçamentária das intervenções.

Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva em relação aos passeios lindeiros a imóveis particulares; subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, ao menos, a dilação dos prazos fixados para cumprimento das obrigações impostas.

Em contrarrazões, O Ministério Público Estadual defende a manutenção integral da sentença.

Sustenta que a acessibilidade urbana constitui direito assegurado pela Constituição da República, pela legislação federal de proteção à pessoa com deficiência e pelas normas municipais pertinentes, de modo que o Município não pode se eximir do dever de planejar, fiscalizar, coordenar e implementar políticas públicas destinadas à eliminação de barreiras urbanísticas.

Afirma que a eventual responsabilidade dos proprietários pela conservação de calçadas fronteiriças não afasta o poder-dever municipal de assegurar o adequado ordenamento urbano e a circulação segura nos logradouros públicos, sobretudo diante da omissão administrativa comprovada.

Aduz, ainda, que a condenação não invade esfera de conveniência e oportunidade do Executivo, mas apenas determina o cumprimento de obrigações legais preexistentes, e que a alegação genérica de insuficiência orçamentária não constitui fundamento idôneo para afastar a tutela jurisdicional de direitos relacionados à acessibilidade e à dignidade da pessoa humana.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer dos eminentes Procuradores de Justiça, doutores Hélio Fredolino Faust e Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo desprovimento do apelo, destacando que o Relatório Técnico n.o 141/2025, elaborado pelo Centro de Apoio Técnico do Ministério Público, apontou múltiplas desconformidades com os parâmetros da NBR 9050/2020, como pavimento irregular, inexistência de rebaixamento adequado, presença de obstáculos e descontinuidade dos passeios, circunstâncias que evidenciam a gravidade da omissão estatal e a necessidade de preservação do comando sentencial.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação civil pública destinada à regularização de passeios públicos situados na Avenida Afonso Pena e na Rua Osvaldo da Silva Corrêa, no bairro Despraiado, bem como se a sentença que impôs obrigações de fazer voltadas à elaboração de estudo técnico e à execução das intervenções necessárias à acessibilidade urbana deve ser reformada, seja por suposta responsabilidade exclusiva de particulares, seja por alegada violação à separação dos poderes, insuficiência orçamentária ou exiguidade dos prazos fixados.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Embora a legislação municipal possa atribuir aos proprietários dos imóveis a responsabilidade pela construção e manutenção dos passeios localizados em frente aos respectivos lotes, essa disciplina infraconstitucional e local não tem o alcance de excluir a responsabilidade institucional do Município pelo ordenamento territorial, pela fiscalização do uso do solo urbano, pela mobilidade, pela segurança dos pedestres e pela promoção da acessibilidade nos logradouros públicos.

A calçada, ainda que situada em área fronteiriça a imóvel particular, integra o sistema urbano de circulação, serve ao uso comum do povo e compõe a malha de mobilidade que deve ser planejada, regulada e fiscalizada pelo ente municipal.

A responsabilidade do particular, portanto, não elimina o dever jurídico do Município de agir, especialmente quando demonstrada omissão prolongada, ausência de fiscalização eficiente e inexistência de plano capaz de assegurar a observância das normas de acessibilidade.

A Constituição da República confere aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, incisos I e VIII. Além disso, o art. 23, inciso II, da Constituição estabelece competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde, da assistência pública e da proteção e garantia das pessoas com deficiência.

A acessibilidade, nesse contexto, não constitui liberalidade administrativa nem simples diretriz programática desprovida de força normativa; constitui expressão concreta da dignidade da pessoa humana, da igualdade material, da inclusão social e do direito de locomoção segura, impondo ao Poder Público a eliminação de barreiras urbanísticas que impeçam ou dificultem o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos espaços de uso coletivo.

A Lei n.o 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano e nos edifícios.

A Lei n.o 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, por sua vez, define acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance, utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

O art. 53 do referido diploma é expresso ao afirmar que a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

A própria sentença recorrida registrou esse arcabouço normativo e o aplicou adequadamente ao caso concreto.

No caso dos autos, a omissão administrativa não se apresenta como presunção abstrata.

O Relatório Técnico n.o 141/2025, elaborado pelo Centro de Apoio Técnico do Ministério Público, constatou graves problemas de acessibilidade nos passeios públicos da Rua Osvaldo da Silva Corrêa e da Avenida Presidente Afonso Pena, ambas no bairro Despraiado, em desconformidade com a NBR 9050/2020.

As irregularidades descritas compreendem pavimento irregular e deteriorado, desníveis com formação de degraus, inclinações transversais inadequadas, presença de obstáculos, inexistência de rebaixamento adequado para travessia, estreitamento de passeios pela presença de mato e descontinuidade em diversos trechos.

A conclusão técnica consignou que os trajetos ao longo dos passeios não constituem rotas acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, diante das inúmeras situações que comprometem a acessibilidade e demandam saneamento.

Esse conjunto probatório revela quadro incompatível com o dever constitucional e legal de promoção da acessibilidade urbana.

A alegação recursal de que o Município vem realizando adequações em espaços públicos sob sua responsabilidade não é suficiente para infirmar a sentença, pois não houve demonstração de plano efetivo, cronograma exequível, fiscalização concreta dos particulares, providências administrativas coercitivas, projeto técnico ou medida apta a sanar as desconformidades apontadas no relatório pericial.

Ao contrário, a própria sentença registrou que, instado à produção de provas, o Município informou não possuir provas a produzir, circunstância que reforça a ausência de elementos capazes de afastar os fatos documentados pelo Ministério Público.

Também não procede a alegação de que a sentença teria imposto ao Município responsabilidade exclusiva ou primária por obras em áreas privadas.

O comando judicial não se limita à execução cega de intervenções dissociadas de estudo ou planejamento; ao revés, determina, em primeiro lugar, a elaboração de estudo técnico destinado a identificar os trechos que demandam implementação ou reforma e, em seguida, a realização das medidas necessárias indicadas nesse estudo.

Trata-se de comando compatível com o dever municipal de planejar, fiscalizar e assegurar a conformidade dos logradouros públicos às normas de acessibilidade. A eventual necessidade de notificação de proprietários, aplicação de sanções administrativas, execução subsidiária, cobrança posterior dos custos ou adoção de medidas urbanísticas específicas poderá ser definida no âmbito do próprio planejamento municipal e na fase de cumprimento, sem que isso afaste a legitimidade do ente público nem elimine o dever de garantir resultado mínimo compatível com os direitos protegidos.

De igual modo, não se verifica violação ao princípio da separação dos poderes.

A atuação jurisdicional, na espécie, não substitui o administrador público na formulação livre de políticas públicas, não interfere em escolhas discricionárias legítimas nem invade a esfera de gestão ordinária do Executivo.

O que se tem é a imposição judicial de cumprimento de deveres normativos já existentes, diante de omissão comprovada do Poder Público em garantir acessibilidade em vias relevantes do sistema urbano municipal.

A separação dos poderes não pode ser invocada como cláusula de imunidade contra o controle jurisdicional de omissões estatais violadoras de direitos constitucionalmente assegurados.

Quando a Administração Pública deixa de implementar providências mínimas necessárias à fruição de direitos de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, compete ao Poder Judiciário assegurar a efetividade da Constituição e da legislação protetiva, sem que isso configure indevida ingerência na função administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado nas peças analisadas, admite a imposição de obrigações de fazer ao Poder Público quando constatada omissão na garantia de acessibilidade em espaços urbanos, reconhecendo que a adaptação de logradouros, calçadas, obras públicas e equipamentos de uso coletivo decorre diretamente do ordenamento constitucional e infraconstitucional.

Do mesmo modo, o entendimento citado da jurisprudência deste Tribunal prestigia a possibilidade de determinação judicial de obras ou providências voltadas ao acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a espaços públicos, afastando a invocação genérica da separação dos poderes e da reserva do possível quando não demonstrada, de forma objetiva e específica, impossibilidade financeira real.

A tese de insuficiência orçamentária, por sua vez, foi deduzida de forma genérica.

O Município não apresentou comprovação documental de ausência de dotação, inviabilidade de remanejamento, impossibilidade de inclusão em planejamento financeiro, impacto fiscal impeditivo ou qualquer elemento técnico-contábil capaz de demonstrar que o cumprimento das obrigações fixadas ocasionaria desorganização administrativa insuperável.

A reserva do possível exige demonstração concreta, não bastando referência abstrata à limitação de recursos, sobretudo em matéria relacionada à acessibilidade, mobilidade urbana segura e proteção de pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

A Administração Pública deve estruturar sua atuação orçamentária de modo compatível com os direitos que a Constituição e as leis impõem como prioritários, não sendo legítimo perpetuar barreiras urbanísticas sob o fundamento de conveniência financeira não comprovada.

Os prazos fixados na sentença também não se mostram desarrazoados.

O prazo de 90 (noventa) dias para elaboração de estudo técnico não se confunde com a execução integral das obras, mas se destina à identificação dos trechos, ao levantamento das intervenções necessárias e à organização técnica das providências administrativas.

O prazo de 180 (cento e oitenta) dias para implementação das intervenções relacionadas no estudo, embora exija atuação diligente, deve ser examinado à luz da longa tramitação extrajudicial, das reiteradas tentativas de solução administrativa, da persistente omissão municipal e da gravidade das irregularidades constatadas em vias de intenso fluxo.

O Município, mesmo ciente do problema há anos, não apresentou cronograma alternativo minimamente consistente nem demonstrou impossibilidade técnica específica.

Nesse cenário, a dilação postulada carece de suporte probatório e, caso admitida sem justificativa concreta, apenas prolongaria a exposição de pedestres a riscos e a manutenção de barreiras incompatíveis com a legislação de acessibilidade.

A multa diária de R$ 2.000,00, (dois mil reais), fixada para hipótese de descumprimento, igualmente deve ser preservada.

A astreinte possui natureza coercitiva, voltada a assegurar a efetividade da decisão judicial, e somente se torna exigível em caso de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

O valor arbitrado não se revela excessivo diante da relevância dos direitos tutelados, do porte do ente público demandado e da necessidade de conferir efetividade à tutela coletiva.

Eventual revisão poderá ser avaliada em fase própria, se demonstrado excesso concreto, cumprimento substancial ou circunstâncias supervenientes, mas não há, neste momento, fundamento para afastar o mecanismo coercitivo fixado pelo juízo de origem.

Assim, a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia, rejeitou com acerto a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a responsabilidade do Município de Cuiabá pela adoção de providências destinadas à promoção da acessibilidade nos passeios públicos da Avenida Afonso Pena e da Rua Osvaldo da Silva Corrêa. A responsabilidade legal atribuída aos proprietários pela conservação de calçadas fronteiriças não neutraliza o dever municipal de fiscalização, planejamento, ordenamento territorial e garantia de acessibilidade nos logradouros urbanos.

A omissão administrativa ficou demonstrada pelo acervo documental e pelo Relatório Técnico n.o 141/2025, enquanto as alegações recursais de atuação parcial, limitação orçamentária, complexidade administrativa e violação à separação dos poderes não foram acompanhadas de elementos suficientes para justificar a reforma do julgado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença que o condenou a elaborar estudo técnico, no prazo de 90 (noventa) dias, para identificar os trechos de passeios públicos a serem implementados ou reformados na Avenida Afonso Pena e na Rua Osvaldo da Silva Corrêa, no bairro Despraiado, e a realizar as intervenções necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com adoção das medidas orçamentárias e administrativas aptas a conferir efetividade ao julgado, preservada a multa diária fixada em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026